Tribunal: TJES
Processo: 5002364-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002364-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIEZER DOS SANTOS MOTEL
AGRAVADO: VANDERLAAN COSTA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-26.2021.8.08.0000

AGVTE:
ELIEZER DOS SANTOS MOTEL

AGVDO:
VANDELAN COSTA

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Eliezer dos Santos Motel

contra decisão saneadora proferida nos autos da ação declaratória de débito c/c cobrança de devolução de valores ajuizada em desfavor de
Vanderlam Costa
.

A
demanda
fora proposta
com o fito de
obter
devolução de valores sacados pelo acionado e que supostamente não lhe pertencem.

A decisão agravada rejeitou os argumentos do demandante para que houvesse
a
inversão do ônus da prova, motivo da presente irresignação, sob argumento de que
se mostra fundamental a aplicação do instituto para o esclarecimento dos fatos e solução da lide, visto que coube-lhe a produção de prova negativa, impossível
.

A
lém disso, aduz que não concedeu poderes especiais ao réu para que realizasse levantamento de valores e, portanto, deve o demandado demonstrar tais circunstâncias,
requerendo com isso a reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-26.2021.8.08.0000

AGVTE:
ELIEZER DOS SANTOS MOTEL

AGVDO:
VANDELAN COSTA

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Eliezer dos Santos Motel

contra decisão saneadora proferida nos autos da ação declaratória de débito c/c cobrança de devolução de valores ajuizada em desfavor de
Vanderlam Costa
.

Cuida-se de
demanda
que
fora proposta
com o fito de
obter
devolução de valores sacados pelo acionado e que supostamente não lhe pertencem.

A decisão agravada rejeitou os argumentos do demandante para que houvesse
a
inversão do ônus da prova, motivo da presente irresignação, sob argumento de que
se mostra fundamental a aplicação do instituto para o esclarecimento dos fatos e solução da lide, visto que coube-lhe produção de prova negativa, impossível
.

A
lém disso, aduz que não concedeu poderes especiais ao réu para que realizasse levantamento de valores e, portanto, deve o demandado demonstrar tais circunstâncias,
requerendo com isso a reforma da decisão.

Eliezer dos Santos Motel,
entre 2010 e 2011, esteve sob restrição de sua liberdade em virtude de processo penal a que fora submetido, ocasião em que fora assistido pelo ora acionado,
Vanderlam Costa
, na qualidade de advogado.

Ocorre que, conforme explica, por orientação de seu causídico, houve a entrega de ativos pertencentes ao demandante/agravante, para que se evitasse a eventual indisponibilidade de seus bens por ordem judicial, o que foi efetivado por meio de entrega de cheques assinados e “em branco”, totalizando o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Após a sua soltura não houve consenso entre as partes sobre a devolução dos valores. Não obstante, em 2014 fora novamente contratado, o agravado, para prestar serviços advocatícios em favor do agravante, por haver entendimento de que possuía um “crédito” com seu causídico.

Por fim, narra que fora apropriado o montante de R$19.000,00 (dezenove mil reais) na segunda ação penal, posteriormente liberados, sem a devida permissão documental, ao seu causídico, que deles se apropriou a título de honorários advocatícios.

Estamos diante do exame quanto a atribuição dinâmica do ônus probatório e, sem embargo do emaranhado de fatos que se apresenta, entendo que pode o juízo distribuir o encargo considerando as peculiaridades do caso.

Destaco, por pertinente que: "[...] 5.
A inversão do ônus da prova é ope legis ou ope judicis, neste último caso consoante pressupostos e critérios previstos nas regras processuais aplicáveis. Embora institutos próximos, não se confundem inversão do ônus da prova e distribuição dinâmica do ônus da prova".
[...]

(REsp n. 1.478.173/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/9/2020).

Com efeito, o juízo sendo o destinatário das provas, incumbe-lhe determinar quais e por quem serão produzidas para que forme seu convencimento, considerando quem possui melhores condições de demonstrar o alegado em busca da verdade objetiva, afastando o rigor que traz a distribuição do ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, I e II do CPC, moldando assim a instrução probatória ao caso concreto, por aplicação da Teoria da Carga Dinâmica das Provas, pela qual se considera a imposição do encargo a quem tem mais possibilidade em apresentar a prova, essencial à solução da contenda, sob menor onerosidade, dificuldade ou demora, ainda que não seja a parte que alega os fatos, assegurando a prestação jurisdicional de forma efetiva
1
.

Dito isso e diante das premissas fáticas e particularidades apresentadas, entendo que ao agravante deve ser atribuída a hipossuficiência técnica, notadamente por ser causídico (agravado) e com a qualificação necessária para orientar seu representado (custodiado) e demonstrar a contratação realizada na época, o que inclui a apresentação do contrato de prestação dos serviços advocatícios (preferencialmente) e peças processuais produzidas, nas duas ocasiões, indicando o valor devido em cada defesa efetivada e sua consonância com a razoabilidade.

Atribuir tal ônus ao ora agravante, de outra vista, a meu ver, seria lhe impor prova negativa.

Com isso, considerando que ao agravado/acionado é vislumbrada a maior probabilidade de demonstrar a realidade dos fatos, modifica-se a decisão combatida, para que ao demandado/agravado seja entregue o ônus de destinar ao juízo a demonstração quanto a regularidade do percebimento dos referentes valores a título de honorários advocatícios nos períodos indicados pelo demandante/agravante.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
.

É como Voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1
[...]
5.
Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC/2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo diploma processual civil (arts. 5º, 6º, 7º, 77, I e II, e 378 do CPC/2015), com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 371, § 1º, do CPC/2015). A instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ou teoria da carga dinâmica do ônus da prova.
[...]
(REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-26.2021.8.08.0000

AGVTE:
ELIEZER DOS SANTOS MOTEL

AGVDO:
VANDELAN COSTA

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ao juízo como destinatário das provas, incumbe determinar quais e por quem serão estas produzidas, para que forme seu convencimento, considerando quem possui melhores condições de demonstrar o alegado em busca da verdade objetiva, afastando o rigor que traz a distribuição do ônus da prova, moldando assim a instrução probatória ao caso concreto, por aplicação da Teoria da Carga Dinâmica das Provas, pela qual se considera a imposição do encargo a quem tem mais possibilidade em apresentar a prova, essencial à solução da contenda, sob menor onerosidade, dificuldade ou demora, ainda que não seja a parte que alega os fatos, assegurando a prestação jurisdicional de forma efetiva.

II. Atribui-se a hipossuficiência técnica ao agravado/demandante, considerando a caracterização de produção de prova negativa para demonstração dos fatos narrados
.

III. O ônus da prova deve ser atribuído ao agravado por ser advogado com a qualificação necessária para orientar seu representado e demonstrar a contratação realizada, por meio de contrato de prestação dos serviços advocatícios e peças processuais produzidas nos autos dos processos penais, bem como para indicar o valor devido pela prestação dos serviços.

IV. Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.